Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0731189-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EMILIO ALCANTARA PEREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Ciente da petição anterior que comunica a celebração de acordo extrajudicial. Contudo, exaurida a competência desta Relatoria com o julgamento do recurso de agravo de instrumento, reproduzido no acórdão de ID 42556249. A referida petição deve ser apreciada pelo Juízo da instância prima. Prossiga-se. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora